Tribunal: TJES
Processo: 5011278-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011278-07.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL
–

EXECUÇÃO FISCAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INÉRCIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – POSSIBILIDADE –
EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O Estatuto Processual Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80.

2. Cabível a extinção do processo por abandono se a parte, embora intimada pessoalmente, deixa de dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias.

3. A extinção da execução fiscal por abandono, quando não embargada, prescinde do requerimento da parte contrária, sendo inaplicável o enunciado sumular nº 240, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais de natureza estatal, como as taxas judiciárias.

5. Segundo o entendimento consolidado no STJ, no julgamento do REsp nº 1.107.543 (Tema 1.054) sob a sistemática de recursos repetitivos, a Fazenda Pública somente é responsável pela restituição de custas processuais previamente adiantadas pela parte contrária, caso existentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, em face de F. B. LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA, ora Apelado, fundada na Certidão de Dívida Ativa nº 2151/2020.

Pela sentença id 9930669, o Juízo
a quo
extinguiu o feito com fulcro no disposto no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, em razão de abandono.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 9930673 pugnando, em síntese, pela anulação da sentença vergastada sob o argumento de que a execução fiscal só poderia ser extinta se o Município estivesse ficado inerte por mais de 30 dias, após a intimação para se manifestar. Sustenta que em diversos momentos o Município foi intimado para fornecer informações ou realizar diligências, e se manifestou dentro do prazo. Ademais, insurge-se contra a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011278-07.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

É cediço que o Código de Processo Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80.

Nesta senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.120.097, confirmou o entendimento de que art. 267, inc. III, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil de 2015) é aplicável ao processo de execução fiscal.

No mesmo sentido é a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0000040-83.1998.8.08.0347, de relatoria da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o magistrado singular não tenha determinado a suspensão do feito, com base no art. 40, da LEF, a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, não traduz erro de procedimento, pois a referida norma prescreve que “[...]o Juiz suspenderá curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora[...]”, sendo certo que, na hipótese em apreço foi realizada a citação e formalizada penhora, conforme ressaltado pelo próprio Município exequente, embora sem resultados práticos à satisfação da verba executada.

2. Por isso, foi determinada a intimação do recorrente, por duas vezes, para se manifestar nos autos, sob pena de extinção por abandono, na forma do art. 485, III do CPC, mas diante da inércia da parte, correta a sentença ao extinguir o feito que tramita desde outubro de 1975.

3. Recurso conhecido, porém improvido.

Neste contexto, torna-se plenamente aplicável a disposição constante do Estatuto Processual Civil que autoriza a extinção do processo por abandono da parte.

Infere-se dos autos que o Apelante fora intimado para cumprir diligência necessária ao andamento dos autos, deixando, contudo, transcorrer
in albis
o prazo estipulado, o que restou certificado pela Secretaria do Juízo (id 9930665).

Em seguida, fora determinada a renovação da intimação, com a ressalva, determinada pelo Juízo, de que "
a ausência de manifestação acarretará na extinção do processo pelo abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º do Código de Processo Civil"
(id 9930666).

Conquanto intimado, o Apelante, novamente, deixou transcorrer o prazo estipulado, sem que tenha atendido à determinação judicial, conforme certificado no id 9930668.

Destarte, não diligenciado o andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, após devidamente intimado, forçoso concluir que a r. sentença vergastada, ao extinguir o feito por abandono, não incorreu em
error in procedendo
, razão pela qual merece ser mantida.

Cumpre asseverar, ainda, que, na esteira da firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que a extinção da execução fiscal por abandono, quando não embargada, prescinde do requerimento da parte contrária, sendo, portanto, inaplicável o enunciado sumular nº 240, daquela Corte de Justiça.

Por fim, insurge-se o Apelante contra o capítulo da sentença que a condenou ao pagamento das custas processuais, aduzindo, em síntese, que a determinação contraria o disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 1.107.543 (Tema 1.054), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Assim, no presente caso, em sendo sucumbente a Fazenda Pública, a condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) eventualmente adiantadas pela parte ex adversa.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NAS EXECUÇÕES FISCAIS. PRECEDENTES DO STJ. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4) O art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0047470-39.2012.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 09.04.2024)

Portanto, merece parcial acolhida a insurgência recursal do Apelante, havendo que se reformar a sentença para excluir sua condenação ao pagamento de custas processuais, não havendo que se falar,
in casu
, em restituição daquelas (custas) adiantadas pela parte, pois inexistentes.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

Voto com o relator.